Tribunal: TJDFT
Processo: 0714433-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Conflito negativo de competência. Escolha de foro pelo consumidor. Relação de consumo. Competência relativa. Declinação de ofício. Inaplicabilidade.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga (suscitante) e o Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília (suscitado), no bojo de ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor domiciliado em Taguatinga/DF em face do BRB - Banco de Brasília, com o objetivo de impedir débitos automáticos em sua conta-salário.
2. O autor propôs a ação no foro da sede da instituição financeira ré, situada em Brasília/DF, alegando tratar-se de sua escolha legítima nos termos do art. 101, I, do CDC.
3. O juízo suscitado declinou da competência, considerando a escolha do foro como manifestação abusiva e desprovida de vínculo com os elementos fáticos da causa, com fundamento no art. 63, §5o, do CPC (alterado pela Lei 14.879/2024).
4. O juízo suscitante rejeitou essa interpretação e defendeu que a escolha do foro pelo consumidor não viola o princípio do juiz natural, tendo por base o art. 46 do CPC e a proteção consumerista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a escolha do foro da sede do réu (BRB), feita por consumidor que ajuizou a ação em relação de consumo fora de seu domicílio. Há duas questões em discussão: (i) saber se a escolha do foro pelo consumidor, mesmo fora de seu domicílio, pode ser considerada juridicamente válida nas hipóteses previstas pelo CDC e (ii) saber se, diante da nova redação do art. 63, §5o, do CPC (Lei 14.879/2024), é possível ao juízo declarar, de ofício, sua incompetência territorial relativa, mesmo em demandas de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida é de consumo, conforme entendimento consolidado na Súmula 297/STJ, o que atrai a aplicação do art. 101, I, do CDC, que confere ao consumidor o direito de escolha quanto ao foro competente.
7. A competência territorial, quando o consumidor figura no polo ativo, é relativa e não pode ser modificada de ofício, conforme reiterada jurisprudência do STJ (Súmula 33) e do próprio TJDFT (Súmula 23), mesmo após a entrada em vigor da Lei 14.879/2024.
8. A nova redação do art. 63, §5o, do CPC, embora autorize a declinação de ofício em casos de escolha aleatória de foro, não se aplica ao caso, pois o foro da sede do réu possui vínculo jurídico legítimo com o objeto da demanda.
9. A interpretação teleológica e sistemática do CDC e do CPC exige a manutenção da prerrogativa do consumidor em escolher o foro mais conveniente entre os legalmente autorizados.
10. Não há caracterização de "turismo processual", já que o BRB possui sede no local escolhido e o ajuizamento da ação não foi aleatório ou desvinculado do negócio jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Juízo competente declarado: 6a Vara Cível de Brasília (juízo suscitado).
Tese de julgamento: “1. A escolha do foro da sede do réu por consumidor autor da demanda fundada em relação de consumo é juridicamente válida quando existir conexão com o negócio jurídico discutido. 2. A competência territorial relativa, mesmo após a vigência da Lei 14.879/2024, não pode ser modificada de ofício pelo juízo quando não configurada hipótese de foro aleatório ou abusivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, VII e VIII; 101, I; CPC, arts. 46, 53, III, “a”; 63, §§ 1o e 5o. 64. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Súmula 23; STJ, AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19/05/2015; TJDFT, Acórdãos 1941573, 1602585.